Tribunal: TJPA
Processo: 0823252-61.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823252-61.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM

SUSCITADO: VARA UNICA DE VIGIA DE NAZARÉ, VARA ÚNICA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. DOMICÍLIO NA COMARCA SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL LOCAL. IRRELEVÂNCIA PARA DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, visando definir o juízo competente para processar a execução penal de Deyvison da Silva Almeida, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O apenado encontra-se solto e domiciliado na comarca sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e dar início à execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto que se encontra em liberdade e reside na comarca da condenação, inexistindo unidade prisional adequada no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, a execução penal compete ao Juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao Juízo da sentença.
4. A Resolução nº 417/2021 do CNJ, com redação dada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução tem início com a expedição da guia de recolhimento e a autuação no SEEU, devendo o apenado ser intimado para dar início ao cumprimento da pena, com realização de audiência admonitória.
5. Estando o apenado solto e ausente o início efetivo do cumprimento da pena, a competência permanece, em regra, com o Juízo sentenciante, ainda que inexistente estabelecimento prisional adequado na comarca.
6. A ausência de unidade prisional local não autoriza o deslocamento automático da competência à Vara de Execuções Penais da Capital, impondo-se eventual declínio apenas mediante decisão fundamentada, após a adoção das providências iniciais pelo Juízo da condenação.
7. Incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF, que veda a imposição de regime mais gravoso por falta de estabelecimento adequado, cabendo ao Juízo avaliar alternativas compatíveis, inclusive o regime semiaberto harmonizado, mediante prévia audiência admonitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré para processar e dar início à execução penal.

Tese de julgamento
: 1.
“
A execução penal de apenado solto, condenado ao regime semiaberto, deve ser inicialmente processada pelo Juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local”. 2. “A inexistência de estabelecimento prisional adequado não autoriza o deslocamento automático da competência para a Vara de Execuções Penais da Capital, impondo-se a realização de audiência admonitória e a adoção de providências fundamentadas pelo Juízo da condenação, nos termos do art. 65 da LEP e da Resolução nº 417/2021-CNJ (com redação dada pela Resolução nº 474/2022)”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23 (com redação da Resolução nº 474/2022); Súmula Vinculante nº 56/STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0805533-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Seção de Direito Penal, j. 20.05.2025; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré para processar e dar início à execução penal de Deyvison da Silva Almeida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Conflito Negativo de Jurisdição
, tendo como suscitante o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana e como suscitado o Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, que tem como objeto o Processo de Execução nº 2005838-10.2025.8.14.0401, em que figura como apenado Deyvison da Silva Almeida, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A sentença, após transitar em julgado em 19/08/2024, teve sua guia de recolhimento emitida pelo Juízo suscitado, que a enviou ao Juízo da Vara Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, com vistas ao início do cumprimento da pena.

O magistrado da Vara de Execução Penal de Belém, em consulta ao sistema INFOPEN, verificou que o apenado não está preso, não possui residência na Região Metropolitana de Belém, destacando que a guia de recolhimento informa que o endereço do apenado é situado na comarca de Vigia, portanto, não possuindo ligação processual com a RMB. Frisou ainda que a jurisprudência pátria entende que o Juízo competente para a realização da audiência admonitória sempre será o Juízo sentenciante.

Por tais motivos, entendendo não ser competente para atuar no feito, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência (ID 31105796).

O Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, por sua vez, se manifestou (ID 32866488) relatando que a Comarca de Vigia não possui centro de recuperação adequado ao regime aplicado, sendo a VEP-RMB competente para processar e julgar a execução de pena nos regimes fechados e semiabertos.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pela procedência do conflito, com a fixação da competência do Juízo suscitado (Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré) (ID 33274472).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Colenda Seção de Direito Penal cinge-se à definição do Juízo competente para processar e acompanhar a execução penal de Deyvison da Silva Almeida, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo incontroverso que a condenação foi proferida pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré. O apenado encontra-se solto e possui endereço fixo naquela comarca, conforme consta da guia de execução definitiva (ID 31105797).

Constata-se que o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, ao receber o processo de execução penal nº 2005838-10.2025.8.14.0401, declinou de sua competência sob os seguintes fundamentos:

(i) o sentenciado não possui domicílio na Região Metropolitana de Belém;

(ii) não se encontra recolhido em qualquer unidade prisional;

(iii) a situação fática não se amolda às hipóteses de redistribuição previstas na Resolução nº 21/2016-TJPA;

(iv) inexiste vínculo processual anterior com a Capital; e

(v) não houve início da execução da pena, uma vez que não foi realizada audiência admonitória pelo Juízo prolator da condenação.

Conforme salientado no parecer ministerial, a análise dos precedentes recentes desta Egrégia Seção de Direito Penal evidencia orientação consolidada no sentido de que, estando o apenado em liberdade e ausente o efetivo início do cumprimento da pena, a execução deve ser, em regra, processada pelo Juízo da comarca que proferiu a sentença condenatória.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente afirmado que, em hipóteses de condenado ao regime semiaberto que se encontra solto e domiciliado em comarca do interior desprovida de estabelecimento prisional compatível, a competência permanece, inicialmente, com o Juízo sentenciante:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. APENADO SOLTO. RESIDÊNCIA EM COMARCA SEM UNIDADE PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para o processamento da execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, quando este reside em comarca do interior sem unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para execução penal, conforme o art. 65 da LEP e a Resolução nº 016/2007-GP do TJPA, é do juízo da comarca onde se situa o Centro de Recuperação ou, na sua ausência, do juízo sentenciante.

A Resolução nº 417/2021 do CNJ, alterada pela Resolução nº 474/2022, estabelece que a execução penal se inicia com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, independentemente da efetiva prisão do apenado.

Quando o condenado está solto e ainda não iniciou o cumprimento da pena, a competência permanece com o juízo sentenciante
.

Constatada a residência do apenado na zona rural de Anajás/PA e a inexistência de sua prisão, assim como que o feito foi sentenciado nesta comarca, compete inicialmente à Vara Única de Anajás/PA processar a execução penal até eventual transferência de competência após início do cumprimento da pena
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito julgado procedente.

Tese de julgamento
:
A execução penal de apenado solto, condenado a regime semiaberto, deve ser processada inicialmente pelo juízo da comarca sentenciante, ainda que inexistente unidade prisional local
. A competência para execução penal se estabelece com a expedição da guia de recolhimento e autuação no SEEU, nos termos da Resolução CNJ nº 417/2021. A ausência de início do cumprimento da pena não autoriza a modificação da competência inicialmente fixada com base no domicílio do apenado. (...). (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0805533-66.2025.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/05/2025). (grifos).

Ementa
: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VEP DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO.
EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. DOMICÍLIO EM CURRALINHO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da execução penal nº 2000520-46.2025.8.14.0401, em que figura como apenado Alan Ederson Gonçalves Nogueira.

II. Questão em discussão:

2. O conflito versa sobre a definição do juízo competente para processamento e acompanhamento da execução penal, considerando que o apenado encontra-se em liberdade, possui domicílio no município de Curralinho/PA e foi condenado por aquele juízo.

III. Razões de decidir:

3. A resolução nº 417/2021 – CNJ de fato instaura prematuramente a competência do juízo da execução, com a simples expedição da guia de recolhimento e autuação junto ao sistema SEEU, a despeito da prisão do apenado. Todavia, a execução nasce no próprio juízo sentenciante, pois estando o apenado solto e sendo condenado a regime inicialmente aberto ou semiaberto, não há ainda motivo para modificação da competência
. (...). (TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0810956-07.2025.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 08/07/2025). (grifos).

Tal entendimento decorre da interpretação conjugada do art. 65 da Lei de Execução Penal, da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA e da Resolução nº 417/2021-CNJ, com as alterações promovidas pela Resolução nº 474/2022:

Lei de Execução Penal

“Art. 65. A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.

Resolução nº 016/2007-GP do TJPA

“Art. 2º. Nas Comarcas do Interior, ressalvado o disposto no artigo anterior, é competente para execução penal o Juiz Criminal em que se situar o Centro de Recuperação onde o condenado esteja custodiado, qualquer que seja o
quantum
da pena. Parágrafo único. Na Comarca onde houver mais de um Juiz com competência criminal, caberá a designação, pela Presidência do Tribunal, daquele que será competente para a Execução Penal, sem prejuízo de sua competência originária.

[...]

Art. 4º. Os Juízes sentenciantes ficam obrigados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não houver na Comarca Centro de Recuperação, a fazer remessa ao Juízo competente da documentação necessária à formação dos autos da Execução Penal”.

Resolução nº 417/2021-CNJ

“Art. 23. Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56 (redação dada pela Resolução nº 474, de 9.9.2022)”.

No caso concreto, restou incontroverso que o apenado encontra-se solto e possui residência na Comarca de Vigia, inexistindo qualquer vínculo territorial com a Região Metropolitana de Belém (ID 31105797).

A jurisprudência citada tem sido firme no sentido de que, ausente o início do cumprimento da pena e inexistindo custódia em unidade prisional diversa, compete ao Juízo sentenciante promover a audiência admonitória e dar início à execução penal.

A simples inexistência de unidade prisional adequada na comarca de origem não implica deslocamento automático da competência à Vara de Execuções Penais da Capital.

Ademais, a Súmula Vinculante nº 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a imposição de regime mais gravoso, incumbindo ao Juízo da execução adotar medidas alternativas compatíveis com o regime fixado, sempre mediante decisão fundamentada e com observância do devido processo legal.

Nessa linha, compete ao Juízo da condenação realizar a audiência admonitória, com a oitiva do apenado, da defesa e do Ministério Público, a fim de avaliar a viabilidade do cumprimento da pena, inclusive sob modalidades alternativas legítimas, como o regime semiaberto harmonizado, com eventual monitoração eletrônica, saídas autorizadas ou prisão domiciliar com condições específicas, se for o caso.

Importa ressaltar que a Resolução nº 474/2022 do CNJ reforça a obrigatoriedade da audiência admonitória como etapa prévia e indispensável antes de eventual transferência do apenado para outra comarca, especialmente quando este se encontra em liberdade e mantém vínculos sociais, familiares ou laborais na localidade da condenação.

In casu
, não se verifica custódia do apenado, estando ele solto, tampouco domicílio na Região Metropolitana de Belém, circunstâncias que afastam a competência da Vara de Execuções Penais da Capital neste momento processual. Eventual remessa futura deverá ser precedida de decisão devidamente fundamentada, demonstrando a efetiva impossibilidade de processamento da execução na comarca de origem, o que ainda não ocorreu.

Cumpre ao Juízo sentenciante realizar a audiência admonitória e cientificar o apenado das condições do regime semiaberto, bem como adotar as providências necessárias para viabilizar o início do cumprimento da pena. Caso não haja estabelecimento prisional adequado na comarca de origem, o Juízo deverá verificar a possibilidade de cumprimento da pena em regime mais benéfico diante da inexistência de vaga, ou determinar a transferência para estabelecimento que possa receber o apenado, mantendo-se, contudo, a competência à fiscalização da execução até que efetivamente ocorra o recolhimento em unidade prisional diversa.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito e
JULGO-O PROCEDENTE
, declarando competente o
Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré
para processar e dar início à execução penal de Deyvison da Silva Almeida, mediante audiência admonitória, devendo ser avaliada, com a oitiva da defesa e do Ministério Público, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado, nos moldes da Súmula Vinculante nº 56/STF, somente declinando-se a competência, se for o caso, após demonstrada e formalizada a inviabilidade local, de forma fundamentada e excepcional, determinando a remessa do feito ao referido Juízo para as providências de alçada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2026